Tribunal: TJES
Processo: 5029661-28.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029661-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA DE MORAES BORGES
RECORRIDO: LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029661-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
LAURA DE MORAES BORGES

RECORRIDO:

LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR REPARAÇÃO MORAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º, I, DA LEI 9099/95. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O CONTRADITÓRIO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9850880. Contrarrazões não interposta, tendo em vista inexistência de citação em primeiro grau, conforme verifica-se da certidão, id. 9850882.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9850880), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9850877), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, tendo em vista a incompetência desse Juízo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 51, inciso III da Lei 9099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil de 2015, nos termos da fundamentação supra.”

Trata-se de ação Indenizatória por dano moral, em que a autora afirma, em síntese, ter recebido mensagens

do requerido em sua rede social contendo ameaças e intimidações, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando por reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, alegando, em síntese que as mensagens encaminhadas pelo requerido tiveram origem na Comarca de Vitória-ES.

Pois bem, verifico tratar-se de ação indenizatória por reparação moral, dessa forma dispõe o artigo 4º da Lei 9099/95:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

Em que pese não constar nos autos o domicílio do requerido, do processo informado pela autora na inicial, nº 5007144-29.2024.8.08.0024, verifica-se que o requerido é advogado de um grande escritório em Vitória-ES, e, sendo assim, plenamente admissível a propositura da ação na Comarca de Vitória.

Desta feita, sem maiores delongas, intentada a ação onde o requerido exerce suas atividades profissionais, não há que se falar, no caso, em incompetência territorial.

Como a causa não está madura para julgamento, pois a parte requerida sequer foi citada,
vota-se pela anulação da sentença para que o processo prossiga no juízo de origem, em Vitória/ES, eis que é competente para julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença a quo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)